Tribunal: TCU
Processo: 022.999/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7011/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 022.999/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ailma de Lima Ribeiro (CPF XXX.836.124-XX); Cecy Dantas de Oliveira Lima (CPF XXX.304.808-XX); Claudio Jose Ramos de Morais (CPF XXX.604.674-XX); Francisco Mario Raposo (CPF XXX.325.764-XX); Jose Hamilton Marques da Silva (CPF XXX.214.624-XX); Jose Ribamar Rodrigues Avelino (CPF XXX.255.901-XX); Jurandir de Oliveira Goncalves (CPF XXX.614.508-XX); Margarida Rodrigues (CPF XXX.699.474-XX); Maria Dalva da Costa (CPF XXX.285.241-XX) e Severina de Almeida Silva (CPF XXX.407.704-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.